Tribunal: TJES
Processo: 5007361-63.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007361-63.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

RECORRIDO: JEFFERSON MAGALHAES RODRIGUES

RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007361-63.2025.8.08.0048

RECORRENTE: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

RECORRIDO: JEFFERSON MAGALHAES RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de furto de motocicleta ocorrido em estacionamento de supermercado, durante a jornada de trabalho da parte autora, empregada do estabelecimento.

2. O recorrente suscita preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual. Sustenta que a controvérsia decorre de relação de trabalho e que a competência é da Justiça do Trabalho.

3. A sentença reconheceu a responsabilidade do empregador e o condenou ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se compete à Justiça Estadual processar e julgar ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de furto de veículo de empregado ocorrido em estacionamento do empregador, durante a jornada de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 114, VI, da CF, atribui à Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho.

6. No caso, o furto ocorreu no estabelecimento do empregador, durante a prestação de serviços. A pretensão indenizatória decorre do alegado descumprimento do dever de guarda e segurança vinculado ao contrato de trabalho.

7. A controvérsia possui nexo direto com a relação empregatícia. Não se trata de responsabilidade civil comum fundada em relação de consumo.

8. A jurisprudência dos Tribunais Estaduais e da Justiça Especializada reconhece a competência da Justiça do Trabalho para julgar indenização por furto de veículo de empregado em estacionamento fornecido pelo empregador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para acolher a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual e anular a sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:
“1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de furto de veículo de empregado ocorrido em estacionamento do empregador, durante a jornada de trabalho. 2. Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual, impõe-se a anulação da sentença.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória movida por
JEFFERSON MAGALHAES RODRIGUES
em face do
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
, na qual o autor alega, em síntese, que é proprietário da motocicleta HONDA/CB250F TWISTER CBS, placa QRD3I53, Renavam 01171574964, ano/modelo 2018/2019, cujo preço de mercado é R$ 17.124,00 (dezessete mil, cento e vinte e quatro reais) – conforme CRLV e Tabela FIPE.

Aduz que em 26/11/2024, a referida motocicleta foi furtada no interior do estacionamento da requerida, local em que foi deixada estacionada e trancada com cadeado na roda, enquanto este laborava no estabelecimento da ré.

A sentença (ID 17821113) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$16.808,00 (dezesseis mil, oitocentos e oito reais), a ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Condeno a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 17821116). Inicialmente, suscita preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual por entender que caberia à Justiça do Trabalho apreciar a presente demanda.

No mérito, requer seja reformada integralmente a r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais

Nas contrarrazões ao ID 17821122, a parte autora pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado, porquanto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95, por não vislumbrar risco de dano que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Rememorando o caso, trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível que julgou procedente o pedido indenizatório formulado pela parte autora, condenando o recorrente ao pagamento de danos materiais e morais em razão de furto de motocicleta ocorrido no estacionamento do estabelecimento comercial (supermercado) onde a parte autora exercia suas atividades laborais.

Em suas razões recursais, o recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, ao argumento de que a controvérsia decorre de relação de trabalho, porquanto o evento danoso ocorreu no ambiente laboral e envolve responsabilidade do empregador perante empregado, devendo a demanda ser processada e julgada pela Justiça do Trabalho.

A preliminar de incompetência absoluta merece
acolhida
.

Nos termos do art. 114, inciso VI, da Constituição da República, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho.

No caso concreto, verifica-se que o furto da motocicleta ocorreu no estabelecimento do empregador (supermercado), local onde a parte autora desempenhava suas atividades laborais. A pretensão indenizatória está fundada, portanto, na alegada responsabilidade do empregador por evento ocorrido no ambiente de trabalho, durante a jornada ou em razão desta, o que evidencia o nexo direto com a relação empregatícia.

A controvérsia não se limita à responsabilidade civil comum decorrente de relação de consumo, mas está intrinsecamente vinculada ao contrato de trabalho mantido entre as partes, na medida em que o dever de guarda e segurança invocado decorre da condição de empregador.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios, tanto da Justiça Comum como da Justiça Especializada comungam neste mesmo sentido, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - FURTO DE VEÍCULO DE FUNCIONÁRIO - ESTACIONAMENTO DA EMPRESA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - PRELIMINAR ACOLHIDA - DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO.
1. Preliminar de Incompetência Absoluta da Justiça Comum Estadual: O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Conflito de Competência de n. 82 .729/SC, entendeu que a análise da matéria afeita à indenização por furto de veículo de funcionário em estacionamento da empresa empregadora é de competência da Justiça do Trabalho. 2. Em caso análogo, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no julgamento do Recurso Ordinário de n. 0011867-94 .2015.5.15.0042, reconheceu que a indenização por furto de veículo em estacionamento fornecido pelo empregador deve ser perseguida na Justiça do Trabalho.
3 - O Tribunal ainda ponderou que o fato de o reclamante não ter estacionado seu veículo em estacionamento para empregados, mas sim em estacionamento para clientes, não desloca a competência da Justiça do Trabalho, pois que a questão continua sendo decorrente de um contrato de trabalho, na medida em que o autor estacionou seu veículo naquele local em decorrência do vínculo empregatício existente entre as partes. 4 - Preliminar acolhida. Declarada a incompetência da Justiça Comum Estadual. (TJ-ES - AC: 00303738020148080048, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 09/03/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
FURTO DE MOTOCICLETA DURANTE EXPEDIENTE. ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO EMPREGADOR.
FUNCIONÁRIA TERCEIRIZADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO CONFORME O ART. 114, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. "SE O FURTO OCORRE NO LOCAL INDICADO PELO EMPREGADOR PARA O ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE SEUS EMPREGADOS, A INDENIZAÇÃO DO DANO PATRIMONIAL RESULTANTE DEVE SER PERSEGUIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO"
(STJ, CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 82.729/SC, REL. MIN. ARI PARGENDLER, J. EM 27-11-2007). SENTENÇA ANULADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5035698-53.2022.8 .24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Adriana Mendes Bertoncini, Terceira Turma Recursal, j. 13-12-2023). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 5035698-53.2022.8.24 .0038, Relator.: Adriana Mendes Bertoncini, Data de Julgamento: 13/12/2023, Terceira Turma Recursal)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR O APELANTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA ANÁLISE DA PRESENTE DEMANDA – ACOLHIMENTO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO NARRADOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE SE REFEREM A FATO OCORRIDO NO ESTACIONAMENTO DO EMPREGADOR DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO – RELAÇÃO EMPREGATÍCIA ENTRE AS PARTES – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA COM REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. ANÁLISE DOS DEMAIS PEDIDOS PEJUDICADOS. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir.
3. A Justiça do Trabalho é a competente para julgar causas envolvendo relação de trabalho, incluindo indenizações por danos morais e materiais. 4. O furto ocorreu no estacionamento do empregador enquanto o apelado exercia sua atividade laboral. 5. A sentença foi anulada e os autos foram remetidos à Justiça do Trabalho, pois a Justiça Estadual não tem competência para julgar o caso concreto.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para acolher a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, com a declaração de nulidade da sentença e determinação de encaminhamento dos autos à Justiça do Trabalho. (TJ-PR 00080331920248160033 Pinhais, Relator.: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 08/11/2025, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2025)

FURTO DE VEÍCULO DO EMPREGADO NO ESTACIONAMENTO DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. COMPETÊNCIA MATERIAL. A competência material da justiça do trabalho não se verifica pela natureza do direito aplicável, mas pela relação jurídica sobre a qual se funda a pretensão. No caso dos autos a reclamante postula o pagamento de indenização civil em razão de furto que teria ocorrido dentro das dependências do empregador. Logo, trata-se de matéria decorrente da relação de trabalho a atrair a competência desta Justiça Especializada para processar a julgar o feito, na forma do art. 114, I da CF.
Sentença que se confirma. (TRT-9 - RORSum: 00001161020235090653, Relator.: ARNOR LIMA NETO, Data de Julgamento: 08/11/2023, 6ª Turma)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. FURTO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DA EMPRESA. Ao permitir que seus empregados deixem seus veículos no estacionamento locado pela empresa, a reclamada assume o dever de guarda, isto é, a obrigação de garantir a segurança do patrimônio dos seus trabalhadores enquanto prestam serviços dentro do seu estabelecimento. Desse modo, comprovado o furto do veículo do trabalhador, responde a empregadora pelos prejuízos decorrentes
. (TRT-12 - ROT: 00013305720225120016, Relator.: MARIA BEATRIZ VIEIRA DA SILVA GUBERT, 4ª Turma)

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER
a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Por conseguinte,
ANULO
a sentença proferida pelo juízo de origem e
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito
, com fulcro no
artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95
, em razão da incompetência material deste Juizado Especial Cível para processar e julgar demandas decorrentes da relação de trabalho, nos termos do art. 114, VI, da Constituição Federal.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do êxito recursal (art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento apenas complementação do voto para constar do dispositivo a extinção do feito, em razão da incompetência, considerando que descabe a declinação da competência em processo em trâmite no microssistema dos juizados especiais (art. 51, II, da lei n. 9.099/95). É como voto.